Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSÃO POR MORTE. DESCONTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenando-a ao ressarcimento em dobro pelos descontos já efetuados, bem como quanto aos descontos futuramente efetuados.
II. A recorrente pleiteia a reforma da sentença apenas para que lhe seja concedida a compensação pelos danos morais que alega ter experimentado, uma vez que denegada na origem.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 32436510. Preparo não realizado por haver pedido de gratuidade de justiça pendente de análise.
IV. Inicialmente, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, pois a declaração de hipossuficiência, aliada aos contracheques já existentes no processo comprovam adequadamente a hipossuficiência alegada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se a normativa do microssistema instituído pela Lei no 8.078/1990.
VI. O dano moral caracteriza-se pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo.
VII.O desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, no valor de R$ 234,67 mensais, decorrente de empréstimo consignado não contratado, certamente gera aborrecimentos, contudo, isso não basta para configurar a violação aos direitos da personalidade.
VIII. Ao contrário do alegado, a hipótese em análise não se enquadra na categoria de dano moral in re ipsa. Nesse aspecto, exige-se a comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, sem a qual não se vislumbra o direito à indenização por danos morais.
IX. Não foi comprovada a grave lesão à pessoa, à sua imagem ou à sua personalidade, capaz de justificar a condenação por danos morais, sobretudo considerando-se que o valor do empréstimo fora transferido para sua conta bancária, o que denota que, objetivamente, não houve desestabilização da saúde financeira da recorrente. Observa-se também que não houve negativação indevida junto aos cadastros de proteção ao crédito, de forma que também afastado o dano in re ipsa. No caso, o dano é de natureza estritamente material e já foi solucionado juridicamente na origem, quando determinada a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
X. Por esses motivos, à míngua de fatos extraordinários e violadores dos direitos da personalidade, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
XI. Recurso conhecido e não provido.
XII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade está suspensa na forma da lei, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
XIII.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.